Tribunal: TJES
Processo: 0005524-23.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005524-23.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALTER ALVES NORONHA
APELADO: LUIS CARLOS PEREIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005524-23.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER ALVES NORONHA

Advogados do(a) APELANTE: WALTERLENO MAIFREDE NORONHA - ES15864-A, BETTINA DE CARLI FONSECA - ES27893-A, BRISA ISABELLA CORREIA PEREIRA NORONHA - ES18142
APELADO: LUIS CARLOS PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Walter Alves Noronha
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES (fls. 557/559), que julgou procedente o pedido de reintegração de posse do requerente, ora apelado, sobre o lote 03 da quadra 03, situado à Rua Dezenove de Fevereiro, em Setiba, município de Guarapari/ES.

Via de consequência, condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o apelante sustentou (fls. 574/607): i) a nulidade da r. sentença, uma vez que o magistrado que a proferiu não foi o mesmo que instruiu o feito; ii) que o apelado não comprovou os requisitos necessários para a obtenção da proteção possessória, razão pela qual, o pedido reintegratório deve ser julgado improcedente; iii) a necessidade de condenação do apelado ao pagamento da indenização pelas benfeitorias; iv) a necessidade de redução do valor fixado a título de honorários.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 621/623, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005524-23.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER ALVES NORONHA

Advogados do(a) APELANTE: WALTERLENO MAIFREDE NORONHA - ES15864-A, BETTINA DE CARLI FONSECA - ES27893-A, BRISA ISABELLA CORREIA PEREIRA NORONHA - ES18142
APELADO: LUIS CARLOS PEREIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse do requerente, ora apelado, sobre o lote 03 da quadra 03, situado à Rua Dezenove de Fevereiro, em Setiba, município de Guarapari/ES.

Via de consequência, condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, deve ser afastada a tese de nulidade da r. sentença por suposta violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que o magistrado prolator do pronunciamento judicial objurgado, inobstante não ter presidido a instrução do feito, valorou todas as provas colhidas na ocasião de forma independente e imparcial, não existindo prejuízo para a defesa do apelante.

Ademais, referido princípio não ostenta caráter absoluto, sendo possível mitigá-lo desde que observadas a independência funcional do magistrado, assim como a sua imparcialidade, o que ocorreu no presente caso.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Em relação ao fato de não ter sido o juiz que realizou a instrução o mesmo que proferiu a r. sentença, o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto. A sentença foi proferida por magistrado investido nas garantias da magistratura, independente e imparcial, de modo que não se tratou de tribunal de exceção. Além disso, o julgador teve acesso a todas provas produzidas.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120147483, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

Quanto ao mérito, o v. acórdão proferido nos autos do interdito proibitório nº 0000680-35.2014.8.08.0021, que tinha como objeto o mesmo lote vinculado ao presente processo, restou assim ementado:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. EXEGESE DO ARTIGO 561, INCISO I, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Compulsando atentamente os autos, verifico que as provas orais colhidas nas audiências são contraditórias, ao passo que asseveram que ambas as partes são possuidoras do lote nº 03. 2. Todavia, uma peculiaridade me chamou a atenção no depoimento do informante Leonardo da Victoria (fl. 190), haja vista ter afirmado que realiza serviços de vigilância nos terrenos do apelante desde o ano de 2014, o que contradiz os recibos por ele assinados (fls. 28⁄64), que remontam ao ano de 1999. 3. Me causa estranheza o fato do apelante ter adquirido o lote em 1998 e só fazer prova de que começou a utilizá-lo como se dono fosse no ano de 2014, inclusive com o pagamento de apenas duas guias de IPTU (fls. 15⁄17 e 195), ao contrário das guias apresentadas pelo apelado, que se referem aos anos de 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013 (fls. 97⁄103). 4. Diante desses fatos, imperioso o reconhecimento de que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, em razão de não ter comprovado a sua posse anterior, conforme prevê o inciso I, do artigo 561, do mesmo diploma legal. 5. Por fim, carece de melhor sorte o apelante no que pertine à condenação em honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, haja vista tratar-se de demanda entre particulares.
(TJES, Classe: Apelação, 021140006558, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016).

Não bastasse a existência de pronunciamento judicial anterior sobre o mesmo tema, os depoimentos colhidos no bojo deste processo (fls. 510/516) indicam que o apelado exerce a posse sobre o lote em questão desde o ano de 2003, ao passo que o apelante lá chegou apenas em 2014 praticando esbulho.

Destarte, restaram comprovados os requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil, devendo o apelado, por conseguinte, ser reintegrado na posse do imóvel objeto do litígio.

Em sede derradeira, quanto ao direito à indenização pelas benfeitorias, carece de melhor sorte o pleito do apelante.

Não obstante o apelante ter afirmado a realização de benfeitorias necessárias, pelo conjunto probatório acostado aos autos, não resta comprovada a sua existência, fato este que afasta o direito à indenização e também à retenção do imóvel.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PREENCHIDOS. ESBULHO PRATICADO PELO APELANTE. DIREITO À REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO APELADO. BENFEITORIAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO E À RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, deve ser afastada a tese de nulidade da r. sentença por suposta violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que o magistrado prolator do pronunciamento judicial objurgado, inobstante não ter presidido a instrução do feito, valorou todas as provas colhidas na ocasião de forma independente e imparcial, não existindo prejuízo para a defesa do apelante. Ademais, referido princípio não ostenta caráter absoluto, sendo possível mitigá-lo desde que observadas a independência funcional do magistrado, assim como a sua imparcialidade, o que ocorreu no presente caso. 2. Quanto ao mérito, o v. acórdão proferido nos autos do interdito proibitório nº 0000680-35.2014.8.08.0021, que tinha como objeto o mesmo lote vinculado ao presente processo, reconheceu a posse do apelado. Não bastasse a existência de pronunciamento judicial anterior sobre o mesmo tema, os depoimentos colhidos no bojo deste processo (fls. 510/516) indicam que o apelado exerce a posse sobre o lote em questão desde o ano de 2003, ao passo que o apelante lá chegou apenas em 2014 praticando esbulho. Destarte, restaram comprovados os requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil, devendo o apelado, por conseguinte, ser reintegrado na posse do imóvel objeto do litígio. 3. Em sede derradeira, quanto ao direito à indenização pelas benfeitorias, carece de melhor sorte o pleito do apelante. Não obstante o apelante ter afirmado a realização de benfeitorias necessárias, pelo conjunto probatório acostado aos autos, não resta comprovada a sua existência, fato este que afasta o direito à indenização e também à retenção do imóvel.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.